Tribunal: TJDFT
Processo: 0762548-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. FIXAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca da análise do argumento da ocorrência de caso fortuito decorrente de escassez de mão de obra, assim como da aplicação do art. 323 pela sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. A tese referente à aplicação do art. 323 do CPC pelo Juízo de origem não foi deduzida nas razões recursais. O argumento que a embargante alega não ter sido apreciado quanto à escassez de mão de obra foi devida e expressamente analisado no item VIII da ementa de julgamento, o qual transcrevo para melhor entendimento: “VIII. Nos termos dos arts. 395 e 402 do Código Civil, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que deu causa, os quais abrangem o que o credor efetivamente perdeu, além do que razoavelmente deixou de lucrar. Não há que se falar em ocorrência de caso fortuito em razão de escassez de mão de obra. Isso porque construtora de grande experiência no mercado de incorporação não tem como ignorar esse fator, que sequer foi comprovado. A ocorrência de atrasos na obra, em razão de falta de mão de obra qualificada não configura caso fortuito, daí porque não excluem a responsabilidade da empresa construtora. Trata-se, no máximo, de fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade, razão pela qual a requerida deve suportar diante do risco da atividade que exerce.”(grifei)
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Considerando que o ponto dito omisso foi expressamente abordado no acórdão, tem-se por evidente o intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Condenada a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por serem os embargos manifestamente protelatórios.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.